Tribunal: TJMT
Processo: 0002119-95.2018.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002119-95.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MATIKO NISHIMURA KURAMOTI - CPF: 572.341.081-49 (EMBARGANTE), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO), SUELLEM MONIQUE LAGE DOS SANTOS - CPF: 037.670.251-67 (ADVOGADO), CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ: 07.450.604/0001-89 (EMBARGADO), CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (ADVOGADO), CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ: 07.450.604/0001-89 (REPRESENTANTE), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO), MATIKO NISHIMURA KURAMOTI - CPF: 572.341.081-49 (EMBARGADO), SUELLEM MONIQUE LAGE DOS SANTOS - CPF: 037.670.251-67 (ADVOGADO), CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ: 07.450.604/0001-89 (EMBARGANTE), CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0002119-95.2018.8.11.0041

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO TIRADO DE EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES – BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE CONJUNTA DA EXECUTADA E DA EMBARGANTE – IMPENHORABILIDADE AFASTADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TITULARIDADE EXCLUSIVA DA EMBARGANTE – PRESUNÇÃO DE DIVISÃO DO SALDO EM PARTES IGUAIS – AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS COTITULARES – IMPOSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DA INTEGRALIDADE DOS VALORES –SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – COMPENSÃO DE VERBA HONORÁRIA – VEDADA PELO ART. 85, §14 DO CPC. VICIOS DO ART. 1.022 DO CPC
–
NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Os Embargos de Declaração têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Conforme entendimento do STJ, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0002119-95.2018.8.11.0041

EMBARGANTE: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A

EMBARGADO: MATIKO NISHIMURA KURAMOTI

Proc. referência
: Embargos de Terceiro com Pedido de Liminar de Retenção por Benfeitorias n. 0002119-95.2018.8.11.0041 - Cód. 1280882 -

3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S.A. contra acórdão que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES – BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE CONJUNTA DA EXECUTADA E DA EMBARGANTE – IMPENHORABILIDADE AFASTADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TITULARIDADE EXCLUSIVA DA EMBARGANTE – PRESUNÇÃO DE DIVISÃO DO SALDO EM PARTES IGUAIS – AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS COTITULARES – IMPOSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DA INTEGRALIDADE DOS VALORES – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – COMPENSÃO DE VERBA HONORÁRIA – VEDADA PELO ART. 85, §14 DO CPC – RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.

Não demonstrado que a conta corrente em que fora efetivada a penhora online na ação executiva é destinada exclusivamente ao recebimento de proventos de aposentadoria e pensões, bem como que os valores ali constantes são originários da pensão previdenciária vitalícia, não cabe o reconhecer a impenhorabilidade dos valores constritos.

“A jurisprudência consolidada pelo eg. STJ é no sentido de que, na ausência de comprovação de titularidade exclusiva dos valores por um dos cotitulares da conta conjunta, presume-se divisão em partes iguais entre eles, e, mesmo assim, a constrição não pode atingir a integralidade dos valores contidos em conta corrente conjunta, mas apenas a cota-parte de cada titular (REsp 1.510.310/RS e REsp 1.184.584/MG)”. (N.U 0002464-72.2018.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2021, Publicado no DJE 19/04/2021).

Vedada pelo § 14 do artigo 85 do CPC a compensação dos honorários advocatícios de sucumbência.

O embargante sustenta que há contradição no acórdão impugnado, ao argumento de que apesar de admitir a penhora de apenas 50% do valor bloqueado, manteve a distribuição dos ônus de sucumbência imposta na sentença, que condenou o ora recorrente a arcar com percentual de 80% das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Alega que logrou êxito de 50% de seu pedido e que a sucumbência deveria ser recíproca e não como mantida pelo acórdão. Assim, pugna pelo provimento do recurso para que seja sanada a contradição aventada.

Certificado o decurso de prazo para a parte embargada apresentar reposta aos embargos (Id. 128849180).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0002119-95.2018.8.11.0041

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S.A. contra acórdão que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES – BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE CONJUNTA DA EXECUTADA E DA EMBARGANTE – IMPENHORABILIDADE AFASTADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TITULARIDADE EXCLUSIVA DA EMBARGANTE – PRESUNÇÃO DE DIVISÃO DO SALDO EM PARTES IGUAIS – AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS COTITULARES – IMPOSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DA INTEGRALIDADE DOS VALORES – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – COMPENSÃO DE VERBA HONORÁRIA – VEDADA PELO ART. 85, §14 DO CPC – RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.

Não demonstrado que a conta corrente em que fora efetivada a penhora online na ação executiva é destinada exclusivamente ao recebimento de proventos de aposentadoria e pensões, bem como que os valores ali constantes são originários da pensão previdenciária vitalícia, não cabe o reconhecer a impenhorabilidade dos valores constritos.

“A jurisprudência consolidada pelo eg. STJ é no sentido de que, na ausência de comprovação de titularidade exclusiva dos valores por um dos cotitulares da conta conjunta, presume-se divisão em partes iguais entre eles, e, mesmo assim, a constrição não pode atingir a integralidade dos valores contidos em conta corrente conjunta, mas apenas a cota-parte de cada titular (REsp 1.510.310/RS e REsp 1.184.584/MG)”. (N.U 0002464-72.2018.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2021, Publicado no DJE 19/04/2021).

Vedada pelo § 14 do artigo 85 do CPC a compensação dos honorários advocatícios de sucumbência.

Para o embargante o acórdão é contraditório porque não realizou a distribuição de forma igualitária, ou seja, 50% (cinquenta por cento) dos ônus de sucumbência para cada uma das partes.

No caso, o acórdão impugnado manteve a distribuição dos ônus de sucumbência conforme fixado na sentença, vale dizer, 20% (vinte por cento) para ser arcado pela ora embargada de declaratórios e 80% (oitenta por cento) para ser arcado pelo banco aqui embargante de declaração.

Sucede que não se verificam os vícios e em especial a contradição, descritos na regra do art. 1.022 do CPC, que norteiam a integração do acórdão pela via dos Embargos de Declaração.

Registra-se que
o
Colegiado ao julgar o Apelo e o recurso adesivo, este interposto pelo ora Embargante, tratou das teses arguidas e não deixou de analisar qualquer delas, o que afasta a aventada contradição, ou mesmo omissão no acórdão recorrido
.

Quanto a esta questão o acordão recorrido foi claro ao consignar:

“Com relação à sucumbência recíproca e a distribuição dos ônus sucumbenciais, é de ser mantida a sentença também nesta parte.

Ressalta-se que, além de apresentada a resistência pela embargada de terceiro à liberação de valores indevidamente penhorados, ambas as partes decaíram de parte dos seus pedidos”.

Verifica-se que a argumentação de vício no acórdão é mera irresignação, com o escopo de modificar o que já foi decidido.

Ademais, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.

1.
A contradição que justifica a oposição dos aclaratórios é a intrínseca, decorrente de proposições inconciliáveis existentes interna corporis de que resulte dúvida acerca do sentido e do conteúdo do decisório, mas não entre o conteúdo do acórdão e a pretensão deduzida pela parte que acreditava ser outra a melhor solução da questão controvertida
.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no REsp n. 1.738.656/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 13/3/2020)

Ainda:

“(...)
a contradição que abre espaço para o recurso integrativo é aquela interna, verificada
entre as proposições e as conclusões do
próprio
julgado
(...). Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de sanar contradição, traduzem, na verdade, apenas o inconformismo da parte com a decisão colegiada.
(EDcl no AgInt no CC 137.556/RN, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/06/2017, DJe 23/06/2017).

Logo, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a
interna
, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado, o que não ocorreu.

Nota-se, assim, que, neste ponto, a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esse enfoque (contradição).

Registra-se que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se na decisão não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Importante
consignar ainda que o Superior Tribunal de Justiça em recente orientação, de 17 de maio de 2022
, concluiu que os Embargos de Declaração
não se prestam para a parte obter modificação do julgado. Aliás, nem para corrigir erro de julgamento
.

Realça-se que a orientação foi lançada em discussão que dizia respeito a eventual erro de data de protocolo do recurso analisado por aquela Corte e a conclusão foi de que ainda que a data utilizada pelo Desembargador prolator da decisão impugnada não fosse a correta, ainda assim, não era possível a correção pela via dos Embargos de Declaração.

“
O ACÓRDÃO EMBARGADO, CERTO OU ERRADO
, considerou que o erro do sistema informatizado era indiferente para aferição da tempestividade recursal.
Não há, na conclusão, omissão sanável por meio de embargos de declaração. O que há, na espécie, é mero inconformismo da parte embargada com o resultado do julgamento
”. (AREsp 1.551.878, Relatora Ministra Assusete Magalhães).

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados”

.
(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)

Cumpre anotar ainda que, mesmo para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido, como há muito sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022